Tribunal: TJDFT
Processo: 0716177-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Processo : 0716177-91.2021.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de agravo interno (id. 41472209) do SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DAS AGÊNCIAS NACIONAIS DE REGULACÃO – SINAGENCIAS contra a decisão (id. 37956260) na apelação interposta em face de sentença (id. 29303197 e 29303210) nos embargos de terceiros opostos por ELIZABETH MOURA VIANA, majorando os honorários arbitrados na origem, com fulcro no art. 85, §8o, do CPC, de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Alega condenação modesta e que não observa os parâmetros do art. 85, §2o, do CPC, assim como o Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, afastando a fixação da verba por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. Destaca o valor da causa em 24/09/2021 correspondente a R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais). Pede a revisão da decisão agravada, para fixar os honorários de sucumbência entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa. Contrarrazões ao agravo no id. 43781583 pelo desprovimento do agravo, a fim de fixar condenação na forma do art. 85, §8o, CPC, visando a aplicação justa dos honorários advocatícios e as nuances do caso concreto. Decido em juízo de retratação autorizado no art. 1.021, §2o, do CPC. Para melhor compreensão, cabe resumo prévio. O SINAGENCIAS apelou da r. sentença nos embargos de terceiros opostos por ELIZABETH MOURA VIANA que, pelo princípio da causalidade, condenou a embargante-agravada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no art. 85, §8o, do CPC. Na sua apelação, o SINAGENCIAS defendera a aplicação dos honorários de 10% sobre o valor da causa, que se mostra razoável e proporcional ao trabalho. Apontou que a verba somente poderia ser fixada com base na equidade de forma subsidiária se impossível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa. Ao decidir na forma do art. 932, inc. V, do CPC, esta Relatoria equivocou-se na escolha da base de cálculo, pois, embora inestimável ao apelante-agravante o proveito econômico em face do provimento dado na sentença, dever-se-ia seguir a tese jurídica da Corte Superior para calcular os honorários subsequentemente sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. A princípio, o arbitramento dos honorários se sujeita aos percentuais e base de cálculo indicados no art. 85, § 2o, do CPC, ou seja, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV. Por outro lado, em conformidade com o art. 85, § 8o, do CPC, nas causas em que seja inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando muito baixo o valor da causa, o juiz deve fixar os honorários por apreciação equitativa, observando o disposto no inciso do § 2o. A propósito, apenas na improcedência do pedido verifica-se o proveito econômico em relação ao réu, para fins de fixação dos honorários de seu advogado. Confira-se a doutrina: O § 2.o do art. 85, diferentemente do § 3.o do art. 20 do CPC revogado, não se limita à referência expressa ao “valor da condenação”, possibilitando que a incidência do percentual de honorários se dê sobre o valor do proveito, do benefício ou da vantagem econômica obtidos pela parte vencedora. Assim, por exemplo, uma ação anulatória de contrato cuja procedência extinga uma obrigação pecuniária ou mesmo uma obrigação de fazer de valor pecuniário passível de estimativa, ou, ainda, uma ação declaratória de inexistência de débito, embora não resultem em sentenças condenatórias, passam a ter a fixação de honorárias calculadas com base em percentual sobre o benefício econômico obtido, e não apenas por “apreciação equitativa” (como se dava com a aplicação do art. 20, § 4.o, do CPC revogado). Acrescente-se ainda que, considerando estar presente o benefício econômico tanto para o autor quanto para o réu vencedor na causa, serão também fixados com base em percentual sobre tal benefício os honorários dos patronos do réu na hipótese de improcedência da demanda, diferentemente do que vinha decidindo o STJ com base na sistemática anterior. (Comentários às alterações do Novo CPC, Guilherme Rizzo Amaral, São Paulo: RT, 2016, https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/104421858/v2/document/113822030_S.III_C.II_TIT.I_L.III_PT.GR/anchor/a-A.85. Grifado) Cabe destacar que, no Tema Repetitivo 1.076, o Superior Tribunal de Justiça assentou que não é permitida a apreciação equitativa para fixação dos honorários advocatícios quando forem elevados os valores da condenação, do proveito econômico da demanda ou da causa, sendo obrigatória a observância dos parágrafos 2o ou 3o do art. 85 do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública na lide. Assim, restou definido que apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo. Ainda de acordo com a Corte Superior: [...] 2- O propósito recursal consiste em definir se, em embargos de terceiro extintos sem resolução do mérito por ausência de interesse processual, aplica-se o tema repetitivo 1076, impondo-se o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais ao patrono do vencedor no percentual de 10 a 20% sobre o valor atualizado da causa. 3- A distinção que permite que os órgãos fracionários se afastem de um precedente vinculante firmado no julgamento de recursos especiais submetidos ao rito dos repetitivos somente poderá existir diante de uma hipótese fática diferente daquela considerada relevante para a formação do precedente. 4- Não há que se falar em distinção pela injustiça, pela desproporcionalidade, pela irrazoabilidade, pela falta de equidade ou pela existência de outros julgados do Supremo Tribunal Federal que não se coadunariam com o precedente, pois tais circunstâncias importariam na eventual necessidade de superação do precedente, mas não no uso da técnica de distinção que é lícito fazer, quando de sua aplicabilidade prática, mas desde que presente uma circunstância fática distinta. 5- O art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/15, deverá ser aplicado, de forma literal, pelos órgãos fracionários desta Corte se e enquanto não sobrevier modificação desse entendimento pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.412.073/SP, do RE 1.412.074/SP e do RE 1.412.069/PR, todos em tramitação perante o Supremo Tribunal Federal, ou se e enquanto não sobrevier, nesta Corte, a eventual superação do precedente formado no julgamento do tema 1076. 6- A circunstância de a ação ter sido extinta sem resolução de mérito, conquanto se trate de uma situação de fato, não é suficientemente relevante para diferenciar a hipótese em exame em relação ao precedente firmado no julgamento do tema 1076, especialmente porque essa circunstância fática também estava presente - e foi considerada - em dois dos recursos representativos da controvérsia (REsp 1.906.623/SP e REsp 1.644.077/PR) e, ainda assim, compreendeu a Corte Especial se tratar de hipótese em que a regra do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/15, igualmente deveria ser aplicada de maneira literal. 7- Recurso especial conhecido e não-provido, com majoração de honorários, ressalvado expressamente o entendimento pessoal da Relatora para o acórdão. (REsp n. 1.743.330/AM, relator Ministro Moura Ribeiro, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023. Grifado) Quanto à base de cálculo, somente na ausência de condenação e quando não for possível mensurar o proveito econômico obtido é que o valor da causa serve de parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios. A ordem decrescente de preferência está disposta no Código de Processo Civil, para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. Precedente: REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção. Esse entendimento foi sedimentado na tese ao Tema Repetitivo 1.076 do STJ, senão vejamos: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. (Grifado) No caso, o pedido nos embargos de terceiro foi julgado com base no art. 487, inc. III, “a”, do CPC, homologando o reconhecimento da procedência do pedido e, em decorrência, tornando sem efeito a penhora realizada sobre o bem descrito na petição inicial. Ao apelante-agravante é inestimável o proveito econômico em face do provimento dado nessa sentença, ou seja, a desconstituição da penhora de imóvel que indicara no cumprimento de sentença n. 0722703-16.2017.8.07.0001. Nada obstante, não é irrisório o valor da causa dado pela apelada-agravada em sua petição inicial, ou seja, R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais), correspondentes ao imóvel penhorado. Logo, é indevida a fixação de honorários por equidade na forma do art. 85, § 8o, do CPC, seja pela inexistência de condenação ao pagamento de quantia determinada, seja pela impossibilidade de utilizar o proveito econômico como padrão, sobrando o valor atualizado da causa como parâmetro legal. Deste modo, os honorários advocatícios devem ser arbitrados sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC e, em atenção aos parâmetros indicados nos incisos I ao IV do § 2o do art. 85 do CPC, em especial considerando o trabalho do advogado e o tempo despendido. O processo foi sentenciado após elaborada uma única peça processual pelo apelante-agravante, sem resistência da apelada-agravada porquanto reconhecera o direito. Além do mais, da petição inicial até a sentença transcorreram somente dois meses, sem a necessidade de instrução em audiência ou qualquer outra medida processual. Ante o exposto, a decisão agravada deve ser retratada para reformar em parte a r. sentença e arbitrar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Dou provimento ao agravo interno. Advirto quanto à hipótese de aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC. Após preclusa a decisão, baixem à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator